Tribunal: CARF
Processo: 10830.724873/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a sua convicção e proferir a decisão do feito.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A legislação vigente estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Não cabe perícia para fazer prova de fatos que devem ser provados pelo contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724873/2014-04
ACÓRDÃO
2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLO OLIANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa
quando as infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os
elementos dos autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a
autuação, dando suporte material suficiente para que o sujeito passivo
possa conhecê-los e apresentar a sua defesa e também para que o julgador
possa formar livremente a sua convicção e proferir a decisão do feito.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A legislação vigente estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
2
Não cabe perícia para fazer prova de fatos que devem ser provados pelo
contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem resume a decisão da DRJ/RJO (e-fls. 785-805):
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 583/589, de lançamento de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 09/09/2014, relativo ao ano-
calendário 2009, exercício 2010, em face do contribuinte acima identificado, no
qual foi apurado imposto suplementar de R$ 948.250,66 a ser acrescido dos juros
de mora de R$ 394.092,97 (calculados até 09/2014) e da multa proporcional de R$
711.188,00.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
3
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fls. 584/585, foi apurada
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo o valor tributável de R$ 3.448.184,25.
No Termo de Verificação Fiscal - RF, de fls. 590/651, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB responsável pela autuação prestou os seguintes
esclarecimentos:
Diante da significativa divergência entre a movimentação financeira do fiscalizado,
no ano-calendário de 2009, e os valores declarados no ajuste anual respectivo, foi
iniciado em 28/09/2012 procedimento de fiscalização, em continuidade a
procedimento de diligência anteriormente instaurado.
Em 02/10/2012, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação para
apresentar dados bancários e comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos/créditos nas
suas contas bancárias.
O fiscalizado apresentou resposta, opondo-se a apresentar os documentos
bancários, o que ensejou a expedição, pelo Delegado da Receita Federal do Brasil,
de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, em 06/11/2012, direcionada
ao Banco Santander, que forneceu os dados requeridos.
Em 06/12/2012, a fiscalização enviou novo Termo de Intimação -TI ao
contribuinte, relatando os fatos ocorridos, enviando-lhe os extratos bancários
apresentados pelo Banco Santander e requerendo, novamente, a documentação
bancária e a comprovação da origem dos créditos relacionados no TI.
O interessado apresentou os esclarecimentos datados de 28/01/2013,
15/03/2013 e 21/03/2013, que se mostraram insuficientes, sendo novamente
intimado, pela fiscalização, por mais três vezes a demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem da parte dos depósitos que ainda
restavam sem comprovação.
Transcreve a autoridade fiscal manifestação da Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional da 3a. Região, nos autos do processo no 00200989-2010.04.03.6100,
sobre as seguintes matérias: a transferência do sigilo bancário para a fiscalização e
inexistência de pacificação do tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal;
sobre a compatibilidade do acesso direto da administração tributária aos dados
financeiros do contribuinte com o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal; sobre
a compatibilidade do acesso direto da Administração Tributária aos dados
financeiros do contribuinte com o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal; sobre
a inexistência de reserva jurisdicional na hipótese de sigilo de dados; sobre a
democracia e o acesso aos dados bancárias pela administração tributária no
mundo; sobre a oponibilidade do sigilo bancário à administração tributária como
violação dos direitos fundamentais à igualdade e à concorrência legal e do
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
4
princípio da capacidade contributiva; sobre a oponibilidade do sigilo bancário à
administração tributária como violação do princípio da solidariedade; sobre a
oponibilidade do sigilo bancário à administração tributária como grave óbice à
consecução dos objetivos fundamentais da república e à realização do estado
democrático de direito e, por fim, sobre o art. 145, parágrafo primeiro, da
Constituição e a teoria dos poderes implícitos como fundamentos constitucionais
do acesso ao direito da administração tributária aos dados bancários do
contribuinte.
Prossegue o TVF, com as seguintes informações da fiscalização a respeito da
omissão de rendimentos apurada:
Foram auditados os extratos bancários disponibilizados pelo Banco Santander -
conta corrente no x-3, agência no 2101 e conta no x-4, agência no 0776 -, sendo
relacionados todos os créditos/depósitos efetuados, com exclusão daqueles
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física e os
referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos,
empréstimos bancários etc.
Também foram excluídos os depósitos/créditos abaixo de doze mil reais, uma vez
que o somatório dentro do ano-calendário não ultrapassou oitenta mil reais.
Quanto aos depósitos indicados no item 12 do Termo de Verificação Fiscal – TVF,
cuja origem alegada pelo contribuinte foi a quitação de empréstimos e
distribuição de lucros, as justificativas deste foram contraditórias para o ingresso
dos recursos. De acordo com a fiscalização, existem provas apenas de que parte
dos recursos referiu-se a pagamento do empréstimo que o contribuinte havia
feito à Lisakem Empreendimentos Comerciais, CNPJ 44.064.129/0001-39,
empresa da qual é sócio, que foi devidamente registrado em sua Declaração de
Ajuste Anual- DAA, no valor de R$ 2.200.073,00.
Por não haver meios precisos de se estabelecer quais dos depósitos referiam-se à
quitação de empréstimo aceito, bem assim considerando a forma de registro
contábil feita pela Lisakem (contrapartidas diversas na conta Caixa), entendeu-se
que os créditos mais antigos tiveram tal destinação, conforme quadro no item 40
do Termo de Verificação Fiscal- TVF, estando, portanto, justificados.
Verificou-se também que não há qualquer lastro para os supostos lucros
escriturados na contabilidade e sobre os quais o contribuinte não quis fazer prova
(tanto da existência quanto da data em que apurados), motivo pelo qual inexiste
razão que ampare a justificativa apresentada no sentido de que parte significativa
dos depósitos bancários se referia à distribuição dos lucros.
Sobre os depósitos, cuja alegação do interessado é de que se estes se referiam a
recebimentos decorrentes de alienação de imóveis, informa a fiscalização que
quanto àquele que teria sido vendido a João Furtado de Souza, cujo valor total da
operação seria de R$ 300.000,00, na apuração do ganho de capital, o contribuinte
apresentou informações de recebimento em datas e valores diferentes. E no que
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
5
se refere à alienação do imóvel a Luis Fernando Barbosa, verifica-se, na análise da
escritura pública que o valor da operação de cento e oitenta e cinco mil reais foi
integralmente recebido antes de 27/08/2009, data anterior à dos depósitos
bancários, ressaltando-se que o próprio contribuinte afirmou que não foram
celebrados contratos particulares antes das escrituras.
Quanto à alegação de que o TED de R$ 310.616,88 referia-se à transferência de
saldo bancário da conta corrente de sua cônjuge, Maria de Lourdes Vieira Oliani,
mantida no Banco Real para sua conta no Santander, foi juntada apenas cópia de
autorização, em cujo corpo não há discriminação de valores nem carimbo ou
protocolo da instituição, não sendo hábil a comprovação pretendida.
Sobre os depósitos bancários de R$ 110.000,00 e R$ 95.000,00, em 05/10/09 e
10/11/09, respectivamente, o contribuinte alegou se tratarem de devolução de
recursos sacados da própria conta, no entanto as justificativas não vieram
acompanhadas de provas, entendendo, ainda, a fiscalização ser incomum que se
faça saque de milhares de reais por equívoco e, num segundo momento, deposite
novamente os recursos na conta bancária.
A alegação de que o depósito de R$ 66.322,97 seria uma transferência de outra
conta bancária da titularidade do fiscalizado restou sem comprovação.
No item 57 do Termo de Verificação Fiscal, estão indicados todos os
créditos/depósitos que foram considerados como de origem não comprovada.
Informa a fiscalização que a conta corrente no x, da agência no 2101, do Santander
do contribuinte é conjunta com Maria de Lourdes Vieira Oliani, cônjuge dele.
Tendo por norte o art. 42, parágrafo sexto, da Lei 9.430/96, foi realizado o rateio
dos valores apurados nessa conta entre os dois cônjuges.
Foi lavrado Auto de Infração em face de Maria de Lourdes Vieira Oliani, que
integra o processo no 10830.724874/2014-41.
Em virtude da ocorrência de fatos praticados pelo contribuinte que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, a fiscalização formalizou
Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada dos respectivos elementos
de prova, que compõem processo apenso no 10830.724875/2014-95, ao presente
processo administrativo fiscal digital.

O Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 670 e ss.), sustentando, em suma:
i)
Breve síntese dos fatos;
ii)
Tempestividade;
iii)
Preliminarmente, da nulidade em razão da inserção de valores já
devidamente tributados ou sobre os quais não incidem o IRPF, na base de
cálculo do suposto crédito tributário devido, quando da lavratura da
autuação;
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
6
iv)
Da nulidade em razão da ausência de motivação para a perpetuação da
fiscalização, bem como do não cumprimento do prazo de 60 dias;
v)
Da nulidade em razão da quebra de sigilo bancário e fiscal;
vi)
No mérito – da não incidência do tributo no caso em análise ou da devida
tributação desse à época dos fatos

A 21a turma da DRJ/RJO (e-fls. 785 e ss.) entendeu pela manutenção parcial do
crédito tributário, tendo julgado parcialmente procedente a impugnação, com decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a
sua convicção e proferir a decisão do feito.
PRAZOS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO FISCAL E PARA LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
O fato de a fiscalização deixar de encaminhar ao fiscalizado ato por escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, por mais de 60 dias não implica a
nulidade do lançamento quando realizado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS Uma vez comprovado
que parte dos depósitos apurados tem origem em transferência de outra conta de
um dos co-titulares da conta em análise, retifica-se o lançamento para exclusão
desses valores, assim como daqueles acatados pela fiscalização que, por equívoco,
manteve no lançamento fiscal.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários
do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
7
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

De acordo com o acórdão da DRJ, foi realizada a exclusão de R$ 1.100.036,50
relativo ao mútuo acatado pela própria fiscalização e do valor de R$ R$ 155.308,44 relativo à
transferência entre conta do mesmo titular, totalizando R$ 1.255.344,94. Foi mantido o imposto
suplementar de R$ 603.030,81 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 811-841), com os
seguintes argumentos:
i)
Primeiramente, discorre sobre os fatos e a tempestividade;
ii)
Preliminarmente, alega a nulidade em razão de inserção de valores já
devidamente tributados ou sobre os quais não incidem o IRPF, na base de
cálculo do suposto crédito tributário devido, quando da lavratura da
autuação. Argumenta que, ao lavrar o crédito tributário, o Fiscal utilizou,
indevidamente, toda e qualquer entrada realizada nas contas bancárias do
Recorrente como base de cálculo, sendo a autuação totalmente nula, uma
vez que, por ter procedido dessa forma, incluiu valores que não poderiam
compor tal critério quantitativo do IRPF. O auto seria ilegal uma vez que, ao
modificar a base de cálculo do tributo em questão, viola o princípio da
legalidade tributária disposto no art. 150 da CF/88.
Houve também ofensa ao princípio da ampla defesa, haja visto que a
majoração da base de cálculo e a incoerência nos cálculos apresentados
impossibilitariam a apresentação de uma defesa satisfatória pelo
Recorrente. A ausência de fidelidade dos documentos apresentados com a
base de cálculo da autuação e a ausência de descrição com clareza e
precisão da infração impossibilitou a apresentação de impugnação
adequada, configurando cerceamento de defesa. Isso acontece no caso em
tela, na medida em que a fiscalização desconsidera os documentos
fornecidos pelo Recorrente, não analisa corretamente os documentos
juntados pela própria fiscalização, bem como inclui na base de cálculo do
tributo valores que não a compõe, tanto é assim que a Decisão de primeira
instância excluiu diversos valores da autuação.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
8
Cita alguns exemplos em que o Fiscal reconhece a realização da venda dos
imóveis, contudo alega que os valores por eles pagos são diversos dos
afirmados.
Imóvel vendido ao Sr. João Furtado de Souza, por R$ 300.000,00: a decisão
de primeiro grau não considerou os valores firmados como recebidos à título
de pagamento, uma vez que os referidos valores foram recebidos antes da
lavratura das escrituras em cartório. A transação foi efetivamente realizada
e os tributos foram recolhidos. O recebimento dos valores, por motivos
financeiros, foi realizado a destempo, o que não macula a efetividade do
negócio jurídico.
Imóvel vendido ao Sr. Luiz Fernando Barbosa, no valor de R$ 185.000,00: a
decisão administrativa de primeira instância seguiu o alegado pela
autoridade administrativa, determinando que o documento oficial
escriturado em cartório determina que os referidos valores haviam sido
recebidos antes da lavratura das escrituras em cartório. É praxe imobiliária a
informação de que é preciso a quitação do valor para a escrituração do
imóvel ao comprador. Contudo, é importante salientar que o Recorrente e o
comprador têm relação de extrema confiança e são amigos, por serem
diretores/gerentes da mesma empresa, assim como o Sr. João Furtado. A
fiscalização deveria verificar apenas e tão somente se os valores depositados
pelos compradores conferem com o valor da alienação. Diante da quebra do
sigilo fiscal ilegalmente realizado pelo fiscal, este deveria ter verificado que o
Recorrente não havia recebido os referidos valores anteriormente.
Valores pagos pela EMS (laboratório ao Recorrente): estes valores já haviam
sido tributados pelo IRRF.
iii)
Nulidade em razão da quebra de sigilo bancário e fiscal: houve a quebra do
sigilo bancário do Recorrente mesmo com sua expressa negativa e sem
prévia autorização do Poder Judiciário. A LC 105/2001 permite a análise de
dados sigilosos apenas quando considerados indispensáveis, devendo haver
uma investigação prévia através de outros documentos ou meios de prova.
O fato de conter nas intimações fiscais as advertências de que o não
atendimento pode acarretar lançamento de ofício, agravamento de multas,
entre outros, é um verdadeiro constrangimento contra o contribuinte. A
prova obtida por meio da quebra do sigilo bancário seria ilícita, sendo
inadmissível. Menciona o RE no 389.808, julgado pelo STF em 2010.
iv)
No mérito, alega a não incidência do tributo no caso em análise ou a devida
tributação desse à época dos fatos. Menciona arts. 113, 114 e 43 do CTN.
Esclarece que é empresário e sócio da empresa Lisakem Empreendimentos
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
9
Comerciais Ltda, e, objetivando investir no Brasil nacionalizou valores, cujo
objetivo seria integralizar na referida empresa, bem como deixar no caixa. A
própria Autoridade Fiscalizadora afirmou que o Recorrente concedeu
empréstimo à empresa Lisakem, e recebeu sua quitação, bem como a
Lisakem concedendo empréstimos a MCAMP, e essa última realizou a
devolução dos mesmos valores, havendo assim movimentações bancárias
não só dele, mas também da Pessoa jurídica da qual ele era sócio. Ou seja,
nem toda movimentação bancária era referente a ele, mas também a
empresa Lisakem ou a Sra. Maria de Lourdes. A própria fiscalização,
corroborado pela decisão de primeira instância, afirma que se trata de
quitação de mútuo e que esse valor não seria tributado, contudo, por um
lapso o inclui na base de cálculo. O Fisco também desprezou livros fiscais da
empresa do Recorrente, exigindo tributo sobre operações da empresa,
efetuando dupla tributação sobre o mesmo fato.
O Recorrente recebeu R$ 3.125.413,83 de rendimentos e este fato foi
ignorado pela fiscalização.
Há valores de receitas de terceiros dos quais o Recorrente foi,
temporariamente, mero depositário, que não poderiam ter composto a base
de cálculo do imposto, sendo uma violação à capacidade contributiva do
contribuinte.
Menciona Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos;
v)
Da imprescindibilidade de diligência fiscal para comprovar a origem dos
depósitos: Tece breve explanação sobre o princípio da verdade material.
Indica que há motivo justificador da perícia, uma vez que há necessidade de
que um perito técnico supra a inércia da autoridade fiscal e proceda à
verificação da contabilidade do Recorrente, instante em que atestará que o
Recorrente sempre conduziu à tributação todos os seus rendimentos e, por
óbvio, concluirá pela ilegalidade da autuação.
vi)
Por fim, ao expor seus pedidos, requer ainda a intimação exclusiva no nome
de seu patrono.

A seguir, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
10
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Antes de analisar as questões de mérito, passa-se à análise das preliminares
suscitadas pelo Recorrente.

2.1. Inserção de valores já tributados ou sobre os quais não incidem IRPF na base
de cálculo do crédito tributário devido
Sustenta o Recorrente haver nulidade no auto de infração por ter havido inserção
de valores já tributados ou sobre os quais não incidem IRPF, sendo uma violação ao princípio da
legalidade tributária. Ao considerar toda e qualquer entrada realizada nas contas bancárias do
Recorrente como base de cálculo, tornou a autuação nula, uma vez que, por ter procedido dessa
forma, incluiu valores que não poderiam compor tal critério quantitativo do IRPF.
Além disso, teria havido ofensa ao princípio da ampla defesa, visto que a majoração
da base de cálculo e a incoerência nos cálculos apresentados impossibilitariam a apresentação de
uma defesa satisfatória pelo Recorrente. A ausência de fidelidade dos documentos apresentados
com a base de cálculo da autuação e a ausência de descrição com clareza e precisão da infração
impossibilitou a apresentação de impugnação adequada, configurando cerceamento de defesa.
Diferentemente do que alega o Recorrente, não vislumbro violação ao princípio da
legalidade tributária. O art. 44 do CTN prevê que “[a] base de cálculo do imposto é o montante,
real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis”. Assim, como o art. 42 da Lei
9.430/96 traz a presunção legal de que são caracterizados como receita ou rendimento omitido os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais, o titular,
regularmente intimado, não comprova a origem destes recursos, não há qualquer violação em se
considerar as entradas nas contas bancárias do Recorrente que a fiscalização entendeu que não
tiveram origem efetivamente comprovada.
Não houve a modificações indevidas que violariam o art. 150, I da CF/88. A base de
cálculo utilizada foi a renda do contribuinte, que, neste caso, foi obtida através de uma presunção
prevista legalmente. Além disso, conforme prevê o próprio art. 42 da Lei 9.430/96, cabe ao titular
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
11
Assim, toda receita que teve sua origem comprovada foi retirada da base de
cálculo. O fato de a decisão de piso ter considerado a comprovação de determinados depósitos
não é capaz de viciar o lançamento de todos os demais, que não tiveram origem comprovada. O
que ocorreu foi apenas visão diferente em relação ao poder de convencimento da prova
apresentada pelo Recorrente, sendo que o julgador pode formar sua convicção livremente.
Em relação ao segundo argumento do Recorrente, também não vislumbro violação
ao princípio da ampla defesa. O auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal que o acompanha
são claros e precisos na descrição da conduta e no cálculo do crédito tributário, além de ter sido
lavrado por autoridade competente.
Ao contrário do que alega o Recorrente, o fato de a decisão de piso ter excluído
valores da autuação demonstra que a ele foi dada oportunidade de se defender, de demonstrar
seus argumentos e de apresentar suas provas. Não houve, portanto, preterição do direito de
defesa.
Em relação aos exemplos trazidos nas preliminares pelo Recorrente, notadamente
sobre o imóvel vendido ao Sr. João Furtado, o imóvel vendido ao Sr. Luiz Barbosa e os valores
pagos pela EMS, estes serão analisados no mérito, de forma específica.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

2.2. Do sigilo bancário e fiscal
Alega o Recorrente que houve a quebra do sigilo bancário mesmo com sua expressa
negativa e sem prévia autorização do Poder Judiciário, sendo causa de nulidade do lançamento. A
LC 105/2001 permite a análise de dados sigilosos apenas quando considerados indispensáveis,
devendo haver uma investigação prévia através de outros documentos ou meios de prova.
No entanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente.
Sobre o sigilo bancário, assim dispõe o art. 6o da LC 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
12
Assim, valendo-se dessa prerrogativa, pois o Recorrente negou-se, em duas
oportunidades, a apresentar a documentação solicitada e esta era indispensável para a conclusão
da ação fiscal, a fiscalização requereu à instituição financeira que apresentasse as informações. Foi
encaminhada a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) ao Banco
Santander (e-fls. 159-161), contendo relatório com justificativa. Logo, a fiscalização agiu dentro da
legalidade, sem que tenha havido quebra do sigilo.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário.
Além disso, o fato de conter nas intimações fiscais as advertências de que o não
atendimento pode acarretar lançamento de ofício, agravamento de multas, entre outros, não
configura um constrangimento contra o contribuinte, mas apenas a ciência das consequências,
para que o contribuinte esteja plenamente informado.
Por não vislumbrar quebra do sigilo bancário ou qualquer outra nulidade, rejeito a
preliminar suscitada.

3. Dos depósitos bancários de origem não comprovada
No mérito, fundamental analisar os depósitos indicados pelo Recorrente como
tendo origem comprovada, que não foram considerados pela fiscalização ou pela decisão da DRJ.
Primeiramente, verifica-se os valores que seriam decorrentes de alienação de
imóveis:
i)
Imóvel vendido ao Sr. João Furtado de Souza, por R$ 300.000,00
O Recorrente informou durante a ação fiscal, em resposta de e-fls. 267-286, que os
valores de R$ 90.000,00 (05/10/2009) e de R$ 95.000,00 (10/11/2009) são oriundos da venda de
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
13
imóvel ao Sr. João Furtado. O imóvel é um lote no Loteamento Vinhas da Vista Alegre, em
Vinhedo/SP.
A lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda ocorreu em 11/09/2009 (e-fls.
19-21).
[...] como por bem desta Escritura e na melhor forma de direito efetivamente
vendido têm (tem), mediante o preço certo e ajustado de R$300.000.00
(trezentos mil reais), que foi pago anteriormente à celebração da presente, pelo
que o (a-s) outorgante (a-s) confere(m) quitação, irrevogável, para nada mais ser
reclamado ou repetido.

Os valores e datas são, de fato, discrepantes. Os depósitos somam apenas R$
185.000,00, enquanto o imóvel foi vendido por R$ 300.000,00. Na apuração de ganho de capital
(e-fls. 542-543), o Recorrente indica que teria recebido R$ R$137.850,00 em setembro, R$
85.140,00 em outubro e R$ 77.010,00 em novembro.
Pesa contra o argumento do Recorrente os seguintes fatos:
a)
Houve declaração em documento público que os valores haviam sido
quitados antes de 11/09/2009 e os depósitos ocorreram apenas em outubro
e novembro;
b)
Os valores da apuração de ganho de capital referentes a outubro e
novembro não coincidem com os depósitos. Em outubro o depósito foi de
R$ 90.000,00 e a declaração foi de R$ 85.140,00. Em novembro o depósito
foi de R$ 95.000,00 e a declaração foi de R$ 77.010,00. Não foi esclarecido o
motivo desta diferença, nem se houve cobrança de juros.
c)
Não foi explicado como foram recebidos os R$ 115.000,00 referentes à
diferença do valor do imóvel e dos depósitos indicados;
d)
Não houve apresentação de promessa de compra e venda ou instrumento
particular de confissão de dívida, que descrevesse pagamento parcelado ou
que permitisse o pagamento posterior à outorga da Escritura Pública de
Compra e Venda;
Tendo em vista o exposto, entendo que as alegações não são suficientes para
comprovar a origem dos depósitos bancários indicados.

ii)
Imóvel vendido ao Sr. Luiz Fernando Barbosa, por R$ 185.000,00
O Recorrente informou durante a ação fiscal, em resposta de e-fls. 267-286, que os
valores de R$ 70.000,00 (05/10/2009) e de R$ 60.000,00 (10/11/2009) são oriundos da venda de
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
14
imóvel ao Sr. Luiz Fernando Barbosa. O imóvel é um lote no Loteamento Recanto Verde Mar, em
Caraguatatuba/SP.
A lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda (e-fls. 26-29) ocorreu em
27/08/2009 e nele está declarado que:
[...] como por bem desta Escritura e na melhor forma de direito efetivamente
vendido têm (tem), mediante o preço certo e ajustado de R$185.000.00 (cento e
oitenta e cinco mil reais) que os vendedores confessam haver recebido em moeda
corrente do país e de cujo preço dão quitação, irrevogável, para nada mais ser
reclamado ou repetido.

Os valores e datas são, de fato, discrepantes. Os depósitos somam apenas R$
130.000,00, enquanto o imóvel foi vendido por R$ 185.000,00. Na apuração de ganho de capital
(e-fls. 330-331), o Recorrente indica que teria recebido R$ 45.000,00 em agosto, R$ 70.000,00 em
outubro e R$ 70.000,00 em novembro.
Pesam contra o argumento do Recorrente os seguintes fatos:
a) Houve declaração em documento público que os valores haviam sido quitados
antes de 27/08/2009 e os depósitos ocorreram apenas em outubro e novembro;
b) O valor de novembro não coincide com o depósito em dinheiro de R$ 60.000,00
recebido em 10/11/2009, nem explica o Recorrente como teriam sido pagos
estes R$ 10.000,00 que faltavam;
c) Não foi explicado como foram recebidos os R$ 55.000,00 referentes à diferença
do valor do imóvel e dos depósitos indicados;
d) Não houve apresentação de promessa de compra e venda ou instrumento
particular de confissão de dívida, que descrevesse pagamento parcelado ou que
permitisse o pagamento posterior à outorga da Escritura Pública de Compra e
Venda;
e) O depósito em dinheiro de 05/10/2009, apesar de coincidir com o valor de R$
70.000,00 declarado pelo Recorrente em apuração de ganho de capital, não é
suficiente para comprovar a ligação com a operação imobiliária, nem ao
comprador.
Tendo em vista o exposto, entendo que as alegações não são suficientes para
comprovar a origem dos depósitos bancários indicados.

iii)
Valores pagos pela EMS S/A
Indica que a EMS era sua empregadora e que diversas transferências foram
incluídas equivocadamente na base de cálculo, visto que já tinham sido tributadas na fonte.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
15
No entanto, apesar de a fiscalização ter pedido esclarecimento sobre vários
depósitos realizados pela EMS na conta corrente individual do Recorrente no Santander, final 34,
durante o procedimento fiscal, estes não estão incluídos na base de cálculo do auto de infração.
Como se verifica na planilha constante no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 648-649), os únicos
depósitos da conta individual (final 34) do Recorrente que foram considerados de origem não
comprovada foram os de R$ 70.000,00, R$ 90.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 95.000,00, tratados
anteriormente nos tópicos de alienação de imóveis. Os demais depósitos são da conta conjunta
com sua esposa, final 23, que não possui depósitos da EMS.
Assim, não prospera a alegação do Recorrente.

iv)
Demais valores
Afirma o Recorrente que nem toda movimentação bancária era referente a ele,
incluindo também transações da empresa Lisakem e da Sra. Maria de Lourdes, sua esposa. Há
valores de receitas de terceiros dos quais o Recorrente foi, temporariamente, mero depositário,
que não poderiam ter composto a base de cálculo do imposto, sendo uma violação à capacidade
contributiva do contribuinte. O Fisco também desprezou livros fiscais da empresa do Recorrente,
exigindo tributo sobre operações da empresa, efetuando dupla tributação sobre o mesmo fato.
Haveria valores referentes à quitação de mútuo reconhecidos pela fiscalização, mas que foram
incluídos na base de cálculo. Ademais, o Recorrente recebeu R$ 3.125.413,83 de rendimentos e
este fato foi ignorado pela fiscalização.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a decisão de piso reconheceu o mútuo
acatado pela própria fiscalização e que, por um lapso, foi considerado na base de cálculo do auto
de infração. Assim, foi excluído do lançamento o valor de R$ 1.100.036,50 (metade do valor de R$
2.200.073,00, por se tratar de conta conjunta e de mútuo realizado pelo casal à empresa Lisakem).
No entanto, alguns fatos permaneceram controversos. O Recorrente indica que
valores passaram na sua conta, mas que seriam da empresa Lisakem. Ele afirma que a própria
Autoridade Fiscalizadora afirmou que o Recorrente concedeu empréstimo à empresa Lisakem e
recebeu sua quitação, bem como a Lisakem concedeu empréstimos à MCAMP e essa última
realizou a devolução dos mesmos valores, havendo movimentações bancárias não só dele, mas
também da pessoa jurídica da qual ele era sócio. De fato, a fiscalização verificou que a
contabilidade da Lisakem registrou quitação de empréstimos (R$ 1.550.789,28) pela MCAMP, além
da concessão de um empréstimo pela MCAMP à Lisakem no valor de R$ 1.874.197,65, totalizando
R$ 3.424.986,83.
Como indicado pela fiscalização, a Lisakem não possuía conta bancária, então parte
dos recursos transitavam na conta do Recorrente. Apesar de indicar que estes empréstimos
estavam registrados na contabilidade de ambas as empresas, entende que não foi comprovado
que os recursos destinados à Lisakem foram utilizados na consecução de suas atividades
empresariais. Em levantamento por amostragem, analisou-se que as saídas/débitos efetuados na
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
16
conta do Recorrente foram empregados em gastos e investimentos particulares do Recorrente e
sua esposa, co-titular da conta e não relacionados à pessoa jurídica.
Consultando os extratos de e-fls. 210-229, realmente verifica-se que, além das
operações de câmbio e recebimento dos valores da MCAMP, a maior parte das movimentações
financeiras referiam-se ao pagamento de contas de água e esgoto, luz e cartão de crédito.
Ainda, destaca-se trecho da decisão da DRJ:
Conforme se observa nas respostas do contribuinte aos questionamentos fiscais
sobre a origem dos créditos/depósitos identificados no item 12 do Termo de
Verificação Fiscal - TVF, fl. 630, as justificativas apresentadas por ele foram
contraditórias. Em sua resposta à fiscalização, de 28/01/13, afirmou o defendente
que os montantes diziam respeito a dividendos recebidos pelo contribuinte; em
nova resposta, de 20/08/13, alegou que os valores referiam-se a dividendos e
empréstimos por parte da empresa Lisakem Empreendimentos Comerciais, CNPJ
44.064.129/0001-39, da qual o contribuinte é sócio, bem como recebimento do
empréstimo realizado pela Lisakem a M-CAMP Concessionária de Veículos Ltda,
CNPJ 06.244.983/0001-98, da qual também é sócio, juntando parte da
escrituração contábil dessas empresas para comprovar suas alegações (contas do
Livro Razão Analítico).
Após análise dos documentos, verificou a fiscalização que não havia coincidência
entre os valores dos créditos/depósitos bancários na conta corrente analisada
com aqueles escriturados pela empresa Lisakem e Mcamp, o que foi atribuído
pelo contribuinte a erro no registro dos dados na contabilidade. Em vista da
incoerência de informações, a fiscalização, após analisar detalhadamente os
elementos apresentados, conforme exposto no TVF, entendeu que apenas R$
2.200.073,00 estavam de fato comprovados como empréstimo.
A comprovação da origem do empréstimo de R$ 2.200.073,00 deveu-se ao fato de
estar este informado na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte do ano-
calendário 2008 e também registrado na contabilidade da empresa Lisakem (item
22 do TVF).
Quanto aos demais lançamentos contábeis, em que pese ter sido comprovada
que estes foram transferidos pelas empresas M-Camp e Lisakem para a conta
corrente do contribuinte e, apesar de este afirmar que sua conta corrente era
utilizada pela empresa Lisakem e que os recursos a esta pertenciam, verificou a
fiscalização que os valores dos créditos não foram utilizados na consecução das
atividades empresariais, mas sim empregados em gastos e investimentos
particulares do contribuinte e sua esposa, não relacionados à pessoa jurídica.
Logo, a natureza do valor transferido não restou comprovada.
Se, de fato pertencesse este à pessoa jurídica, deveria o contribuinte comprovar
que utilizou esses recursos na consecução dos objetivos empresariais e não para
gastos próprios.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
17
Se mais não fosse, não há coincidência de data entre os depósitos bancários
apurados e aqueles registrados na contabilidade das duas empresas. A
comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430 de
1996 deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidência de data e valor, não cabendo a “comprovação” feita
de forma genérica.
As afirmativas da litigante em relação ao uso de sua conta conjunta com sua
cônjuge, Maria de Lourdes Vieira Oliani, no x, agência 2101, Banco Santander por
pessoa jurídica, de que ambos são sócios, indicam uma possibilidade, porém tal
possibilidade tem que ser comprovada por documentação hábil e idônea.
Ademais, não se pode olvidar que os depósitos e pagamentos da pessoa jurídica
devem ser efetuados em conta corrente de sua titularidade e não em conta
corrente de titularidade de terceiros, mesmo que este terceiro seja ou tenha sido
sócio da empresa ou mesmo administrador financeiro, como diz a defesa. Tal
procedimento não pode deixar de ser observado, nem mesmo quando a empresa
passa por dificuldades financeiras.
Assim, para se admitir que a conta do contribuinte foi utilizada pelas pessoas
jurídicas deve haver comprovação individual de cada um dos depósitos e créditos,
o que não ocorreu no caso presente.

Apesar das alegações de que valores de terceiros teriam passado em suas contas
correntes, sendo mero depositário temporário, o Recorrente não conseguiu se desincumbir do
ônus de provar estas afirmações, vez que houve respostas contraditórias, datas dos depósitos
diversas daquelas registradas na contabilidade e falta de comprovação de utilização dos valores
recebidos da MCAMP nas atividades empresariais da Lisakem.
Importante neste contexto destacar a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Quanto à alegação de que teria recebido R$ 3.125.413,83 a título de distribuição de
dividendos, este fato não foi ignorado pela fiscalização. O que ocorre é que, verificando a
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
18
contabilidade das empresas MCAMP e Lisakem, havia apenas o registro de uma transferência a
título de distribuição de lucros, sendo o depósito de R$ 800 mil de 21/07/2009.
No entanto, há vários motivos pelos quais até mesmo este registro de distribuição
de lucros foi desconsiderado. Primeiramente, a distribuição não foi declarada inicialmente pela
Lisakem na ocasião em que apresentou a DIPJ do ano-calendário 2009 (conforme e-fls. 565, em
que o campo de Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular consta como “Sem
informações”. A informação passou a constar na DIPJ apenas em 28/02/2013, em que foi enviada
uma DIPJ retificadora, com o preenchimento do campo, constando o valor de R$ 3.125.413,83
para o Recorrente e R$ 1.780,00 para sua esposa. Nota-se que a investigação iniciou em 2012,
assim, a retificadora foi enviada quando a ação fiscal já estava em curso. Tampouco houve
declaração da distribuição de lucros na Declaração de Ajuste Anual do Recorrente ou de sua
esposa.
Ademais, conforme descrito no TVF, o Recorrente se recusou a atender a intimação
fiscal pela qual foi exigida a apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória dos
lucros acumulados (resposta de e-fl. 481). Ao verificar as DIPJs disponíveis no sistema da RFB, a
fiscalização verificou que havia prejuízos acumulados tanto na Lisakem quanto na MCAMP, desde
2004. Nota-se, ainda, que a Lisakem não auferiu receita no ano-calendário de 2009. Assim, o valor
mencionado pelo Recorrente como sendo de distribuição de lucros não possui lastro.
Por fim, importante mencionar que quanto à aduzida súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, esta não mais se aplica após a publicação da Lei 9.340/96.
Visto que não houve comprovação específica da origem dos depósitos bancários
subsistentes no lançamento, entendo por negar provimento ao pedido do Recorrente.

4. Da perícia requerida pelo Recorrente
O Recorrente requer, com o intuito de obter a verdade material, que seja realizada
perícia, para que perito técnico supra a inércia da autoridade fiscal e proceda à verificação da
contabilidade do Recorrente para comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Além de não apresentar os quesitos necessários para a realização de perícia,
verifica-se que esta é desnecessária ao deslinde desse caso, visto que tanto a autoridade fiscal
quanto a DRJ analisaram os documentos trazidos pelo Recorrente. Além disso, a prova quanto à
comprovação da origem dos depósitos bancários deve ser realizada pelo próprio Recorrente, uma
vez que incumbe a ele este ônus, de acordo com art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724873/2014-04
19

Assim, não prospera o pedido do Recorrente.

5. Da intimação do patrono
Ao final da sua petição recursal, o Recorrente requer sejam as intimações e
notificações, referentes ao presente processo, expedidas única e exclusivamente em nome do seu
advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Além disso, destaca-se a Súmula CARF no
110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não prospera este pleito do Recorrente.

6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 896
DF CARF MF
Original